Tribunal: TJDFT
Processo: 0011448-57.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011448-57.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I. No ID: 40269737, a COORPRE comunicou a quitação do precatório expedido em favor de MARINA GONÇALVES DE MORAIS. Ante o exposto, julgo extinta pelo pagamento a execução em face de MARINA GONÇALVES DE MORAIS (CPC, art. 924, II). II. No ID: 38332859, o SINDIRETA pugnou pela desconsideração do pedido de expedição de precatório quanto aos honorários à execução devidos a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS E ASSOCIADOS. Intimado sobre o requerimento do exequente, o DF não se pronunciou (ID: 39493810). Ao compulsar os autos, verifica-se que ainda não houve a expedição de precatório em favor de M DE OLIVERIA ADVOGADOS E ASSOCIADOS quanto aos honorários à execução, em que pese a decisão de ID: 37832850. Nesse quadro, defiro o pedido de expedição de requisição de pequeno valor no tocante aos honorários à execução, observando-se os cálculos homologados pela decisão de ID: 37832850. III. No ID: 40895444, o Distrito Federal comprovou o pagamento dos créditos de AFRA JOSÉ FONSECA BARBOSA, WELLINGTON FONSECA BARBOSA, ELCIANNA FONSECA BARBOSA, POLLYANA DA SILVA BARBOSA, CARLA DOS SANTOS BARBOSA, DAVID DOS SANTOS BARBOSA, EDSON ALVES BARBOSA, MARIA JOSÉ NOGUEIRA BRASIL, MARCOS ANTÔNIO NOGUEIRA BRASIL e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSSOCIADOS - HONORÁRIOS CONTRATUAIS. No ID: 41275156, o SINDIRETA concordou com os valores depositados. Ante o pagamento (CPC, art. 924, II), julgo extinta a execução em face de AFRA JOSÉ FONSECA BARBOSA (ID: 38139863), WELLINGTON FONSECA BARBOSA (ID: 38154856), ELCIANNA FONSECA BARBOSA (ID: 38154857), POLLYANA DA SILVA BARBOSA (ID: 38154858), CARLA DOS SANTOS BARBOSA (ID: 38156559), DAVID DOS SANTOS BARBOSA (ID: 38156560), EDSON ALVES BARBOSA (ID: 38156561), MARIA JOSÉ NOGUEIRA BRASIL (ID: 38156562), MARCOS ANTÔNIO NOGUEIRA BRASIL (ID: 38156563). Expeça-se alvará levantamento de valores na modalidade PIX. IV. A RPV expedida em favor de RAFAEL AUGUSTO AMARAL BRASIL está registrada no ID: 38156564. O DF comprovou o pagamento do crédito de RAFAEL AUGUSTO no ID: 41665000. Diga, pois, o SINDIRETA. Brasília, 23 de novembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador